Tribunal: TJSP
Processo: 8001040-82.2013.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão voltada à anulação do AIIM – Substituição tributária – Serviços de transporte - Recolhimento que cabe ao tomador do serviço - Art. 317, do RICMS/2000 – Hipótese de exceção à regra não comprovada – Autuação mantida – Ausência de recolhimento da alíquota interna na aquisição de bens oriundos de outros Estados – Mercadorias que não são

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão voltada à anulação do AIIM – Substituição tributária – Serviços de transporte - Recolhimento que cabe ao tomador do serviço - Art. 317, do RICMS/2000 – Hipótese de exceção à regra não comprovada – Autuação mantida – Ausência de recolhimento da alíquota interna na aquisição de bens oriundos de outros Estados – Mercadorias que não são consumidas no processo produtivo e que não integram o produto final - Art. 117, II, do RICMS/2000 – Imposto devido – Impossibilidade de aproveitamento do crédito de ICMS referente a tais materiais – Observância às limitações temporais contidas no art. 33 da LC 87/96 e sucessivas alterações, cuja constitucionalidade restou assentada pelo Pretório Excelso (Tema no 346) – Crédito extemporâneo escriturado com atualização monetária – Inviabilidade - Crédito que deve ser escriturado por seu valor nominal (art. 38, § 2o, da Lei 6.374/89) – Precedentes do C. STF - Venda a prazo - Base de cálculo do ICMS que é o valor total da operação, incluídos os acréscimos decorrentes do parcelamento, que passam a integrar o preço final da mercadoria (Art. 13, §1a, II, 'a', da LC 87/96) – Inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo ("cálculo por dentro") – Constitucionalidade reconhecida pelo C. STF (Tema no 241) – Creditamento relativo à aquisição de estruturas metálicas - Ausência de comprovação de integração dos materiais adquiridos ao ativo permanente - Multa reduzida na origem, em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre o tema - Recurso de Apelação não provido.